Tribunal: TJSP
Processo: 0012255-12.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de desapropriação – Cobrança da sucumbência – Alegação de excesso no pagamento do valor da indenização, que deve ser aproveitado para quitar a sucumbência – Admissibilidade – No entanto, os depósitos realizados antes e depois do mês de referência da indenização fixada devem ser uniformizados – Sentença reformada – Recurso de apelação provido,

Ementa:
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de desapropriação – Cobrança da sucumbência – Alegação de excesso no pagamento do valor da indenização, que deve ser aproveitado para quitar a sucumbência – Admissibilidade – No entanto, os depósitos realizados antes e depois do mês de referência da indenização fixada devem ser uniformizados – Sentença reformada – Recurso de apelação provido, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000631689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012255-12.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GWI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, é apelado CONCESSIONÁRIA ROTA
DAS BANDEIRAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz, que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), SOUZA MEIRELLES, SOUZA NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0012255-12.2018.8.26.0114.
Comarca de CAMPINAS 1a VFP Juiz Mauro Iuji Fukumoto.
Apelantes:
GWI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e FERRARI E
MAGALHÃES ADVOGADOS.
Apelada:
CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A.
VOTO No 30.037.1
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação
de desapropriação Cobrança da sucumbência Alegação de
excesso no pagamento do valor da indenização, que deve ser
aproveitado para quitar a sucumbência Admissibilidade No
entanto, os depósitos realizados antes e depois do mês de
referência da indenização fixada devem ser uniformizados
Sentença reformada Recurso de apelação provido, conforme
a fundamentação.
Relatório
Incidente de cumprimento de sentença, em ação de
desapropriação, objetivando a cobrança de honorários advocatícios e custas
processuais.
A sentença, de relatório adotado, acolheu a impugnação da
executada e extinguiu a execução. 1
Recorrem a expropriada e seus advogados, pela rejeição da
impugnação ou, subsidiariamente, para que se apure pela contadoria o valor
correto devido; recurso processado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
Trata-se de incidente de cumprimento de sentença em ação
1 Sentença, fls. 181/182.
2 Recurso de apelação, fls. 195/227; contrarrazões, fls. 240/253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de desapropriação, objetivando a cobrança da verba de sucumbência (R$
85.281,24 de honorários, e R$ 19,99, custas), tendo em vista que a executada
depositou nos autos principais apenas a quantia de R$ 8.773,40, considerando
ter efetuado depósito a maior do valor da indenização, que deve ser utilizado
para o pagamento da sucumbência.
A sentença acolheu a impugnação, considerou que de fato
houve pagamento a maior, que deve ser utilizado para o pagamento da
sucumbência; o valor da indenização foi fixado tendo como referência o mês de
julho/2014, por isso correta a atualização da oferta inicial, depositada em
04/2014 pela tabela prática do TJSP.
O recurso merece provimento para acolhimento do pedido
subsidiário.
Primeiramente, deve-se ter em conta que a verba honorária
deve ser calculada de forma autônoma em relação à indenização.
No caso dos autos, foi fixada em 3% da diferença entra a
indenização (R$ 6.076.4876,35) e a oferta (R$ 3.791.963,35); ambos os valores
devem ser atualizados pelo INPC, o primeiro a partir da data referência do
laudo de avaliação (julho/2014), o segundo do ajuizamento da ação, isso até o
efetivo pagamento.
Já a indenização, que se alega ter sido paga a maior, o
eventual remanescente pode ser aproveitado para o pagamento da
sucumbência, mas deve ser apurado de forma diversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incontroverso que a indenização foi fixada tendo como
termo de referência o mês de julho/2014, e que foram feitos dois depósitos, o
primeiro de R$ 3.791.963,99 em 04/2014, e o segundo de R$ 2.284,513,64,
08/2014.
Não há dúvida de que os pagamentos realizados através de
depósito nos autos dispensam a incidência de juros e de correção monetária
em continuação, que resultam da própria remuneração da conta judicial, como
consta do acórdão que julgou o recurso de apelação nos autos da
desapropriação; mas os valores, depositados antes ou depois da avaliação do
imóvel, devem ter como referência o mês da avaliação.
Assim, o valor da indenização é de R$ 6.076.476,99 em
julho/2014, para que seja considerado pago, deve ser descontado desse valor o
depósito inicial (R$ 3.791.963,35), com os acréscimos da conta judicial até o mês
de julho; a diferença, por sua vez, deve ser corrigida pelo INPC até 08/2014,
quando foi efetuado o depósito complementar (R$ 2.284.513,64).
Então, nesse mês de agosto é que deve ser verificado se a
indenização foi integralmente paga.
Se se verificar excesso, o valor poderá ser utilizado para
quitar a verba de sucumbência neste incidente; e será considerado como
depósito antecipado, sobre o qual não incidirá correção e juros em
continuação, mas apenas remuneração da própria conta judicial.
Estabelecidas essas premissas, dou provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para determinar a apuração da sucumbência devida aos exequentes
(expropriada e advogados), através da contadoria judicial, oficiando-se
previamente ao Banco do Brasil, para que informe a remuneração obtida pelo
depósito inicial entre os meses de 04 e 07/2014. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
Desembargador José Manoel RIBEIRO DE PAULA, RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n°0012255-12.2018.8.26.0114
Apelante: GWI Empreendimentos ImobiliáriosS/A
Apelado:Concessionária Rota das Bandeiras S/A
Comarca: Campinas
Vara: 1aVara de Fazenda Pública
Magistrado de Primeiro Grau:Dr. Mauro Iuji
Fukumoto
DECLARAÇÃO DE VOTO n° 17068
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados
no voto vencedor, com as costumeiras percuciência e propriedade pelo
Excelentíssimo Relator, roga-se vênia para deles dissentir, propondo
solução diversa no tocante à compensação quanto a eventual excesso
verificado pela contadoria judicial.
O voto vencedor consigna que “se se verificar
excesso, o valor poderá ser utilizado para quitar a verba de sucumbência neste
incidente; se será considerado como deposito antecipado sobre o qual não
incidirá correção e juros em continuação, mas apenas remuneração da
própria conta judicial”.
Crédito
referente
a
desapropriação
e
honorários são verbas que possuem titulares distintos - supostamente
a expropriante seria credora da expropriada, por eventual pagamento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maior, e os advogados são credores da expropriante, logo podendo ser
compensados, mas só mediante acordo e não por imposição judicial.
Há que se atentar para o pressuposto de
compensabilidade preconizado no art. 368, do Código Civil, no sentido
de que é possível se falar em compensação quando duas pessoas foram
ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, o que não é o caso dos
autos.
Consabido, os honorários constituem direito do
advogado (parágrafo 14 do art. 85 do CPC e art. 23 do Estatuto da OAB), razão
pela qual podem ser executados nos termos determinados em sentença
proferida na ação de conhecimento, independentemente da apuração de
saldo credor em favor da expropriante.
Postas tais premissas, por meu voto, dava
provimento ao apelo, nos termos supra.
SOUZA MEIRELLES
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
11F2A43D
6
7
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
122555C9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0012255-12.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.